Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000584-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 006.639.251-93 (AGRAVANTE), DANIEL PRIOR - CPF: 037.093.859-38 (AGRAVADO), G. D. P. (AGRAVANTE), ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 006.639.251-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –

DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– CARGA DOS AUTOS PELA PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ART. 221 E ART. 223, § 1o, DO CPC - REABERTURA DE PRAZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em consulta ao andamento processual pelo Sistema PRIMUS, deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, de fato, a decisão que rejeitou os Aclaratórios foi publicada no dia 29/05/2019 no DJE no 10502.

Constata-se, ainda, que, não obstante o prazo fosse comum às partes, a Defensoria Pública efetuou carga dos autos em 03/06/2019 e somente os devolveu em 18/06/2019, quando faltava apenas 01 (um) dia para o fim do prazo recursal.

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo agravado, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

Assim, a situação caracteriza verdadeiro obstáculo criado em detrimento da parte agravada, o que atrai a incidência do art. 221, do CPC, que prevê, para tais casos, a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação, exatamente como determinado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G. D. P., representada por ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no. 8169-33.2015.811.0045 - Código 117559, ajuizada em face de DANIEL PRIOR, que deferiu pedido, formulado pelo executado, atinente à restituição de prazo para interposição de recurso em face da sentença de mérito.

Em suas razões, a parte Agravante aduz que a postulação do executado/agravado foi efetivada em prazo superior aos 05 (cinco) dias, previsto no art. 218, § 3o, do CPC, estando, portanto, alcançada pela preclusão temporal.

Ainda defende a ocorrência da preclusão consumativa e lógica, porquanto, após a prolação da decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios (publicado em 29/05/2019), a parte executada, no dia 14/06/2019 (data em que os autos ainda estavam em carga para a Defensoria Pública), apresentou manifestação nos autos à fl. 141, indicando, voluntariamente e sem qualquer irresignação, dados bancários para transferência de valores, consumando, assim, o ato processual ao aceitar receber parcialmente o valor bloqueado anteriormente.

Por fim, alega violação do disposto nos artigos 218, § 3o; 223; 507 e 1.000, todos do CPC, requerendo sejam elas devidamente resolvidas quando da prolação do acórdão no escopo de se garantir a interposição de eventuais recursos extraordinário e especial em caso de sucumbência, com fundamento nos artigos 102, III, “a” e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, declarando, por conseguinte, a ocorrência da preclusão nas formas espraiadas anteriormente.

Contraminuta da parte agravada (ID 33526998).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020